Tribunal: STF
Processo: CJ 6101
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUANDO INEXISTE INTERVENÇÃO DA
UNIÃO, COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR A CAUSA ENTRE
REQUERENTE DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDA E O
PROPRIETARIO DO RESPECTIVO SOLO. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.